Tribunal: CARF
Processo: 16327.902001/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902001/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.110 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2023
Recorrente
BANCO ITAUCARD S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. IRRF. ERRO. PROVA.
O erro na apuração do IRRF pode ser superado no processo tributário, em
homenagem ao princípio da verdade material, apenas quando o recorrente
demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade material leva a uma
obrigação tributária menor do que o valor recolhido e que arcou com o ônus do
erro frente aos beneficiários dos correspondentes pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
BANCO ITAUCARD S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-066.853 (fls. 57), pela DRJ Rio de
Janeiro I, interpôs recurso voluntário (fls. 71) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902001/2013-71
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.110 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902001/2013-71

O processo trata da declaração de compensação – DCOMP de no
33219.22266.030908.1.3.04-1150 (fls. 48), que aponta direito de crédito de R$ 149.130,71 a
título de pagamento indevido ou a maior de IRRF (código 6800), relativo ao período de apuração
31/05/2008, arrecadado no dia 04/06/2008, em DARF no valor total de R$ 386.961.967,94,
conforme demonstrado na apontada DCOMP no 40259.54753.250608.1.3.04-0419 (fls. 22).
A Administração Tributária fez a análise da presente DCOMP, quando chegou à
conclusão de que o pagamento realizado estava integralmente utilizado, não restando crédito
disponível para a compensação declarada, nos termos do despacho decisório de fls. 52, o qual
não homologou a compensação declarada.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 2, assim resumida no relatório da decisão recorrida (fls. 58):
Insatisfeita, a interessada apresentou sua manifestação de inconformidade em 07
de agosto de 2013 (fls. 02/06), onde alega em resumo, o que segue:
- o crédito ora pleiteado refere-se ao IRRF recolhido indevidamente, no
montante de R$ 154.082,80, declarado na DCTF do mês de maio de 2008 (doc. 05 -
fls. 34/39), sendo que o débito de IRRF efetivamente devido naquele período, no
montante de R$ 386.807.885,14, foi quitado com um DARF no valor de R$
386.961.967,94 (doc.06 - fl. 40), gerando, assim, o credito em questão;
- o credito ora declarado tem como origem o estorno de IRRF do cliente Porto
Seguro - Seguro Saúde S.A (doc.07 - fls. 41/42), que sofreu retenção indevida;
- o cliente Porto Seguro - Seguro Saúde S.A. foi cotista do Fundo Itaú Perfix
Renda Fixa FI e, em 30/05/2008, sofreu a retenção indevida do IRRF, na modalidade
"come-cotas", por conta de um erro de cadastro que não o considerou como isento,
para fins de não retenção do IRRF, conforme dispõe o artigo 5o da Lei n.°
11.053/20042 e o artigo 77, inciso I e III da Lei 8981/1995;
- o referido cliente, para efeito do disposto nos artigos supramencionados,
apresentou à Impugnante Declaração de Isenção do IRRF sobre rendimentos de
aplicações/operações financeiras (doc.09 - fl. 44);
- verificado que tal cliente não se sujeitava à incidência do IRRF, estornou o
valor do imposto recolhido indevidamente, o que pode ser comprovado pelos extratos
anexos que evidenciam a cobrança do IRRF e o estorno da operação, (doc. 10 - fl. 46).
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ Rio de Janeiro I (fls. 57),
quando esta apreciou detidamente cada argumento do interessado, mas concluiu que não existia
nos autos a comprovação do direito de crédito pleiteado.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 71) reafirma a legitimidade do
seu direito de crédito e rebate a decisão recorrida afirmando, em síntese, que os apontados erros
cometidos no preenchimento da sua DCOMP não justificam a negação do direito de crédito e
que o erro na sua DCTF já foi corrigido.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.110 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902001/2013-71

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 20/08/2014
(fls. 69) e seu recurso voluntário foi apresentado em 02/09/2014 (fls. 71). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente inicia informando que o pagamento em tela, realizado por meio do
DARF de 04/06/2008, deu origem a um direito de crédito que está sendo utilizado na presente
DCOMP e em mais cinco outras DCOMP. Informa também que a presente DCOMP está
utilizando a parte desse direito de crédito correspondente à retenção indevida do seu cliente
Porto Seguro - Seguro Saúde S.A., o qual era isento. Acrescenta que a composição do referido
pagamento está juntada aos autos, em que é possível ver a retenção indevida supracitada.
Acrescenta também que o estorno da retenção indevida está comprovado nos autos por meio do
extrato bancário do seu cliente.
Em seguida, aponta os motivos pelos quais a sua manifestação de inconformidade
foi considerada improcedente e rebate essa fundamentação, conforme o seguinte excerto (fls.
74):
Todavia, em que pese o Recorrente ter comprovado a origem e a existência do
seu direito creditório em sede de manifestação de inconformidade, a decisão da DRJ
ora recorrida não reconheceu o crédito pleiteado por conta de erros formais do
Recorrente no preenchimento da PERDCOMP n° 33219.22266.030908.1.3.04-1150.
Com efeito, não deve prosperar o entendimento da DRJ, tendo em vista que o
PERDCOMP n° 33219.22266.030908.1.3.04-1150, por conta de erro formal do
Recorrente, foi transmitido em 03/09/2008, informando no campo "N° do
PERDCOMP Inicial" que o direito creditório teria sua origem no PERDCOMP n°
40259.54753.250608.1.3.04-0419, quando na verdade tais PERDCOMPs são
independentes em relação ao crédito compensado, conforme demonstrado no quadro
abaixo:
[...]
Do quadro acima, nota-se que o valor informado na DCTF original refere-se ao
crédito utilizado na PERDCOMP n° 40259.54753.250608.1.3.04-0419, no montante
de R$ 24.539,58. Todavia, essa DCTF já foi retificada e contempla o crédito ora
pleiteado de 154.082,80 (doe. 11).
Nesse contexto, é válido destacar que não há motivos para a não homologação
da compensação em questão, visto que o Recorrente possuía crédito mais do que
suficiente para realizar a compensação ora indeferida.
Nesse sentido, vale ressaltar que a autoridade administrativa, na busca da
solução do litígio instaurado na fase administrativa, deve promover a busca da verdade
material, sem ficar adstrita aos aspectos de cunho formal, de modo a não exigir do
contribuinte valor que não possua respaldo na legislação.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.110 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902001/2013-71

Em apertada síntese, o recorrente afirma que cometeu erros no preenchimento de
sua DCOMP e de sua DCTF, mas que tais erros devem ser superados pela Administração
Tributária, em homenagem ao princípio da verdade material.
A decisão recorrida não reconheceu o direito de crédito em tela por entender que
este não havia sido devidamente comprovado, o que é aqui corroborado, pelos seus próprios
fundamentos. O recorrente, no presente feito, traz como nova prova apenas o extrato de fls. 129 a
131, de difícil leitura e desacompanhado de qualquer explanação, o que o torna inútil no deslinde
do processo.
Adicionalmente, o recorrente aponta os alegados erros em sua DCOMP e em sua
DCTF. Esta turma de julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no preenchimento
da DCOMP pode ser superado, em homenagem ao princípio da verdade material. Isso ocorre
quando o erro é evidente, ou seja, não demanda um esforço probatório do recorrente, por
exemplo, quando há uma troca entre “exercício” e “ano-calendário” do saldo negativo. O erro do
contribuinte também tem sido superado por essa Turma ainda quando não é evidente, mas o
recorrente demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade fática não é exatamente o
que foi declarado. Nessa última situação, a prova se faz necessária em razão de o erro não ser
evidente, como é o presente caso, quando a inconsistência das informações afeta a própria
constituição de um crédito tributário, quando o contribuinte alega ter errado no preenchimento de
sua DCTF. Essa prova se faz necessária por determinação do artigo 147, §1o, do CTN, verbis:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Na espécie, entendo que o erro alegado pelo contribuinte no preenchimento da
DCOMP e da DCTF não é evidente, pois depende de uma apuração extensa e relativamente
complexa, envolvendo a composição do DARF de IRRF e a contabilização da alegada retenção
indevida e do seu estorno. O recorrente não trouxe as provas dessa apuração.
Assim, entendo que não é possível acolher o argumento de cometimento de erro
no preenchimento da DCOMP e da DCTF e voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.110 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902001/2013-71

Fl. 150
DF CARF MF
Original